Tribunal: TJDFT
Processo: 0021520-68.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0021520-68.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: A.K.S.S.N., D.K.S.S.N. DESPACHO Intimem-se os recorrentes A.K.S.S.N. e D.K.S.S.N. para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestarem acerca do despacho de ID no 31779848. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007